Tribunal: TJMT
Processo: 1016060-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016060-53.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.
AGRAVADOS:- MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA e outros
Agravo de Instrumento n. 1016060-53.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível de Primavera do Leste que, em Recuperação Judicial, não aceitou o seguro-garantia e autorizou o levantamento da quantia depositada.
A agravante alega que firmou com os agravados, contratos de compra e venda grãos e, devido à inadimplência, ajuizou diversas medidas judiciais.
Aduz que foi constatado o desvio do produto a terceiros, e então foi deferido e cumprido o sequestro de soja e milho.
Afirma que depois, eles ingressaram com pedido de Recuperação Judicial, cujo processamento foi deferido pelo juízo a quo, porém a decisão foi cassada no AI 1002201-04.2019.8.11.0000, e novamente restabelecida pelo STJ no Recurso Especial n. 1834932.
Diz que, desde então, os agravados buscam reverter ato jurídico perfeito e acabado, subvertendo, sem qualquer pudor, conceitos jurídicos de direito material e de direito processual e obter a devolução da soja e do milho que foram entregues à LDC em cumprimento (ainda que forçado) dos contratos que inadimpliram.
Acrescenta que eles formularam o pedido em primeiro grau sob o pano de fundo que necessitariam de tal medida para o cultivo da safra de soja 2019/2020 – e obtiveram deferimento em 4.11.2019, decisum que foi revogado no AI n. 1017207-51.2019.8.11.0000. Prosseguem dizendo que, novamente recorreram ao STJ em que na TP 2799/MT, o Ministro Luis Felipe Salomão determinou que “deverão ser disponibilizados os bens arrestados, ou o correspondente valor, sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete deliberar sobre o patrimônio da parte recuperanda, nos limites do pedido entabulado pelos ora requerentes, situação a perdurar até o julgamento final do agravo em recurso especial, que em breve ascenderá a este Superior Tribunal”.
Entende que, esse comando é para que, por cautela e até julgamento de mérito do tema (se superada a questão da admissibilidade), a LDC disponibilize ao D. Juízo a quo os grãos ou correspondente valor, objetivando preservar os bens sob discussão, e não para que seja intimada a devolver desde já os grãos ou equivalente em dinheiro aos Agravados, empregando definitividade e irreversibilidade à decisão perfunctória e monocrática do E. STJ.
Pontua que, diante disso, apresentou os autos de sequestro e depósito em que figura como fiel depositária dos grãos, bem como cauções idôneas (seguros-garantia) no valor da soja e milho sequestrados e os colocou à disposição da deliberação do juiz a quo até julgamento final da TP n. 2799/MT.
Sustenta que, como seu pedido não havia sido apreciado pelo juízo a quo e, para evitar bloqueio via Bacenjud, depositou em juízo R$ 16.986.899,62, porém o levantamento deve ser obstado até decisão final no STJ.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A questão em debate está na interpretação da decisão proferida pelo STJ, consignada nos seguintes termos:
(...) deverão ser disponibilizados os bens arrestados, ou o correspondente valor, sob a supervisão e sob os critérios a serem determinados pelo Juízo da recuperação judicial, a quem compete deliberar sobre o patrimônio da parte recuperanda, nos limites do pedido entabulado pelos ora requerentes, situação a perdurar até o julgamento final do agravo em recurso especial, que em breve ascenderá a este Superior Tribunal.
Como se vê, o decisum determinou que sejam colocados à disponibilizados do juízo da recuperação judicial os produtos ou o correspondente em valor, a quem deverá deliberar sobre o patrimônio da recuperanda. Portanto, em análise sumária, não mandou que seja entregue diretamente à agravada.
Por outro lado, ficou demonstrado dano iminente à agravante, visto que poderá ser levantada a quantia depositada (R$ 16.986.899,62) o que será irreversível caso o recurso seja provido no final.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Assim, sem prejuízo de melhor análise no final, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Presidente deste Tribunal, mediante encaminhamento de cópia desta decisão.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator